Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746043-45.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARMEN VALERIA SOARES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CARMEN VALERIA SOARES ROCHA contra decisão exarada no ID 68381466, pela qual esta Relatoria não conheceu de agravo interno interposto pela agravante, em razão de prolação de sentença nos autos de origem O primeiro agravo de interno tem por objeto decisão exarada por esta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0702485-66.2024.8.07.0018, por concluir que houve a perda superveniente do interesse recursal, em razão da sentença prolatada na origem. No agravo interno interposto, a agravante argumenta que, apesar desta Relatoria ter rejeitado o pedido de reconsideração formulado pela agravante no primeiro agravo interno, não lhe teria sido garantido o julgamento do agravo interno pelo órgão Colegiado. Ao final, o agravante postula a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de se conhecer e processar o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme apontado na decisão de ID 68381466, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 219015682), no dia 28/11/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, por ausência de legitimidade ativa, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c art. 535, inciso III, ambos do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 220227229 dos autos de origem), houve a prolação de nova sentença (ID 221216523), negando provimento aos embargos de declaração. Nessa perspectiva, tem-se que o não provimento dos embargos de declaração acarreta a perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno, posto que a questão referente à ilegitimidade ativa, objeto do agravo de instrumento, pode ser debatida e examinada em recurso de apelação, o que, inclusive, já fora feito (ID 225553054 dos autos de origem). Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário, por ausência de legitimidade ativa, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse em relação à matéria de aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. O inconformismo da recorrente apenas posterga a conclusão do processo, trazendo incidentes processuais desnecessários e infundados, que comprometem a celeridade da justiça e sobrecarrega o Judiciário. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 15:13:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora